Tribunal: TJBA
Processo: 8017378-17.2020.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8017378-17.2020.8.05.0000.4.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: WALKYRIO PARANHOS DE BRITO registrado(a) civilmente como WALKYRIO PARANHOS DE BRITO

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
NAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PREVISTO NO ART. 1.021, §1º, DO CPC, QUE ESTABELECE A NECESSIDADE DE A PARTE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE AS RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS NA DECISÃO OBJETO DO SEU INCONFORMISMO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
8017378-17.2020.8.05.0000.4
, em que é agravante
WALKYRIO PARANHOS DE BRITTO
e em que é agravado o
BANCO BRADESCO S/A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o

Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NÃO
CONHECER
d
o agravo interno interposto
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça